Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711071-76.2020.8.07.0004 RECORRENTES: WELLINGTON DE CARVALHO BORGES, FERNANDO SERAFIM DE AQUINO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DOLOSO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECISUM PROLATADO PELO TRIBUNAL POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RELEVANTES. RECUSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se mostra absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente discrepante do conjunto probatório demonstrado nos autos. Portanto, eventual decreto absolutório ou condenatório não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados, simplesmente, aderem a uma das teses apresentadas pelas partes no decorrer do processo. 2. No caso em análise, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos porque constam, nos autos, testemunho de 3 (três) pessoas, produzidos em sede Policial e Judicial, e imagens obtidas por meio de câmeras de segurança, capazes de, por si só, orientar o Julgador (Conselho de Sentença) no sentido da autoria delitiva dos 2 (dois) recorrentes. 3. A circunstância judicial desfavorável de circunstâncias do crime do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora dentro do contexto do delito. No caso em análise, entendo que, a particularidade de se tratar de ataque agressivo realizado em plena luz do dia, em local de grande movimento, na frente de populares, justifica, sim, a majoração da reprimenda, pois que, tal ato indica periculosidade exacerbada dos agentes, crença absoluta na impunidade, desrespeito das instituições públicas e, além disso, alimenta o temor dos cidadãos de bem 4. A circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática do delito, que não tenham sido utilizados para fins de reincidência. Registro, pois, que o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, é aplicado, apenas, para fins de reincidência, pois que implica vários gravames para o condenado, como, por exemplo, o impedimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II) e obtenção de sursis (art. 77, I), não sendo considerado nos maus antecedentes, que, apenas e tão somente, está apto a majorar a pena base em razão da vida pregressa (censurada) do réu. No mesmo sentido Tema 150 do Supremo Tribunal Federal 5. Recurso conhecido. NEGADO provimento. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, e 155, 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 121, § 2o, inciso III e IV, do Código Penal, e 155, 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise de questões fático-probatórias do caso concreto, assim ponderou: “Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando consta, dentro do caderno processual, imagens obtidas por meio de câmeras de segurança, e, também, depoimento de 3 (três) testemunhas do processo, prestados perante o Plenário do Tribunal do Júri, na qual é possível deduzir, com certa clareza, a participação dos denunciados na execução do crime, ou, pelo menos, inseri-los no local do crime, tratando-se, sem sombra de dúvidas, de material apto e suficiente a orientar a decisão do Julgador (Conselho de Sentença) no sentido da culpabilidade dos imputados [...] Portanto, reitero, os elementos de informação, apresentados nos autos, mostram-se idôneos para condenação. Sendo certo que, a interpretação dada pela Defesa Técnica, a respeito do material colhido pelos agentes de polícia e pelo Juízo, mostra-se absolutamente tendenciosa” (ID. 37308586). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. [...] [...] II - Inicialmente, sobre a soberania dos veredictos, explica esta eg. Corte Superior que: "A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do artigo 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas, a íntima convicção dos jurados" (HC n. 228.795/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 17/09/2013). [...] IV - Assente nesta eg. Corte Superior que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). [...] (HC n. 695.463/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016